Tribunal: TJDFT
Processo: 0709519-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709519-79.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ODALVES FERREIRA DIAS APELADO: HENRIQUE VIANA DIAS D E S P A C H O Intime-se o Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a ausência de pressuposto de admissibilidade recursal (inovação recursal), arguida nas contrarrazões pelo apelado, em relação ao valor arbitrado à título de restituição material. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator